Tribunal: STF
Processo: HC 240580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 54.110/2024-STF, o impetrante manifesta “OPOSIÇÃO ao julgamento do feito por sessão virtual, com início em 17.05.24, pugnando para que seja incluído na pauta de sessão presencial ou por videoconferência, a fim de que este impetrante tenha a possibilidade de se manifestar, sustentando sua tese de maneira oral, apontando os principais pontos do presente writ, durante a presente sessão” (doc. 12).



    Decido.



    O art. 4º da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, ambas do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. Como se verifica da parte final desse dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que deverá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...] (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023 - grifei).



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da já referida Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Para além disso, destaco que o presente agravo regimental foi interposto contra decisão assentada em jurisprudência firme do STF, que será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma – art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019.



    Anoto, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Tribunal Pleno ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao pedido de sustentação oral, anoto não ser cabível a sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por Ministros do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus.



    Essa orientação foi reafirmada no seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    Diante do exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator